Tribunal: TJDFT
Processo: 0709804-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709804-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA EMBARGADO: AGENOR LUIS NASCIMENTO MAIA, INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS BEVILACQUA CABIANCA VIEIRA, em face da decisão proferida por esta Relatora, no ID 70121946, que indeferiu o pedido liminar. Nas razões recursais (ID 70251440), afirma que o pedido formulado ao juízo de origem é para que a baixa da penhora (R 17) e da caução (AV 13) fosse registrada na matrícula do imóvel. Informa que as anotações foram determinadas pelo juízo de origem. Entende, assim, que há contradição na decisão agravada, uma vez que dela constou que o pedido deveria ser formalizado no juízo que determinou as penhoras. Por fim, requer o provimento do recurso para conceder efeitos infringentes e deferir o pedido liminar. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que o agravante formulou pedido ao juízo a quo para que fossem canceladas as penhoras averbadas na matrícula do imóvel arrematado (R 16, R17 e 18), conforme petição de ID 227508117. Transcrevo o pedido formulado: “Diante do exposto, requer-se a expedição de ordem judicial ao 1o Ofício de Registro de Imóveis determinando-se a baixa das penhoras R16, 17 e 18 - 77226 anteriores ao registro da carta de arrematação expedida por este ínclito juízo”. O processo está tramitando na 14a Vara Cível de Brasília. Todavia, as penhoras registradas na matrícula do imóvel R16 foram determinadas pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília. Já a penhora constante na R17 foi determinada pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Desse modo, as penhoras acima mencionadas foram determinadas por juízes distintos daquele em que o processo originário está tramitando, conforme documento de ID 140801252. Desse modo, esclareça o agravante se desiste do pedido de liberação das penhoras referentes ao R 16 e R 17, bem como se o presente recurso se limitará ao R17. Após, voltem conclusos para decisão. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora